Tribunal: STF
Processo: ARE 845487
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Arts. 4º, caput; e 22, caput, da Lei 7.492/1986, c/c art. 1º, incisos VI e VII da Lei 9.613/1998, c/c o seu § 4º. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.